Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE HIV. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA E INCURÁVEL. LC 769/2008. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a invalidez do servidor for em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ocorrerá a aposentadoria com proventos integrais (art. 18, §§ 1o e 5o, da LC 769/2008).
2. O vírus HIV é doença grave, contagiosa e incurável, que autoriza a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que não esteja relacionada à invalidez que ensejou a incapacidade laborativa do servidor, porquanto se trata de compensação em razão da gravidade do estado de saúde que se presume existir.
3. Ademais, em que pese constatar-se que as diversas patologias acometidas pelo autor não detinham correlação com a infecção pelo vírus HIV, o exame médico-pericial atestou que a condição de ser portador da AIDS também foi motivo para a sua incapacidade laborativa.
4. Negou-se provimento ao recurso e à remessa oficial.